Tribunal: STJ
Processo: 0011124-55.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253887 - SP(2026/0016948-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIETE FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
DETRAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu negou
provimento ao recurso especial, para determinar ao Juízo das Execuções que converta as
horas nas quais a paciente permaneceu em recolhimento noturno domiciliar em dias para
detração junto à pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno
deve ser considerado para fins de detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares
alternativas à prisão, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do
acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
4. A matéria foi objeto do Tema n. 1.155, firmado pela Terceira Seção, no julgamento do
consoante o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo-se a tese de que
REsp n. 1.977.135/SC
"[o] período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de
libertatis
liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
." (
non bis in idem
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
28/11/2022)
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56353697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b5ccd332-fecf-42c1-aa7e-81e662afeba1

Tese de julgamento: O período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do
acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
art. 42;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 1.977.135/SC
Terceira Seção, DJe de
.
28/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b5ccd332-fecf-42c1-aa7e-81e662afeba1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253887 - SP(2026/0016948-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIETE FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
DETRAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu negou
provimento ao recurso especial, para determinar ao Juízo das Execuções que converta as
horas nas quais a paciente permaneceu em recolhimento noturno domiciliar em dias para
detração junto à pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno
deve ser considerado para fins de detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares
alternativas à prisão, o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do
acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
4. A matéria foi objeto do Tema n. 1.155, firmado pela Terceira Seção, no julgamento do
consoante o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo-se a tese de que
REsp n. 1.977.135/SC
"[o] período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de
libertatis
liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
." (
non bis in idem
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
28/11/2022)
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: O período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do
acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
art. 42;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 1.977.135/SC,
Terceira Seção, DJe de
.
28/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra
FEFDERAL
decisão que deu negou provimento ao recurso especial, para determinar ao
Juízo das Execuções que converta as horas nas quais a paciente permaneceu em recolhimento
noturno domiciliar em dias para detração junto à pena privativa de liberdade.
Em suas razões, o agravante salienta que "a detração do tempo de cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em especial o recolhimento domiciliar
noturno, exige, impreterivelmente, a demonstração de homogeneidade e semelhança entre a
restrição cautelar e a pena definitiva imposta na sentença condenatória." (e-STJ, fl. 117)
Defende que "permitir a detração nestas circunstâncias significaria autorizar que uma
pessoa condenada a regime restritivo de liberdade abata considerável parte de sua pena
utilizando-se de uma medida cautelar branda, subvertendo a lógica do sistema progressivo de
execução penal e o princípio da individualização da pena." (e-STJ, fl. 118)
Requer, ao final, que seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o feito à
apreciação deste Órgão Julgador, para que seja afastada a detração do período em que o paciente
esteve em prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada merece
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O instituto da detração penal é tratado no
do CP e prevê que seja computado
art. 42
da pena privativa de liberdade o tempo que o agente houver sido mantido preso provisoriamente
ou internado. Confira-se:
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

"Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o
tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e
o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."
Não se pode dizer que o artigo supra seja
, pois se deve considerar
numerus clausus
como parte do cumprimento da pena, para o fim de detração, o lapso de tempo em que fica o réu
privado de sua liberdade, por prisão provisória, da qual são espécies: a prisão em flagrante (arts.
301 a 310 do CPP); a prisão temporária (
; a prisão preventiva (arts. 311 a
Lei n. 7.960/1989)
316); a prisão resultante da pronúncia (arts. 282 e 408, § 1o); e a prisão por sentença
condenatória recorrível (art. 393, I); por prisão administrativa, transgressão militar, ou, até
mesmo, internação em hospital de custódia.
Por outro lado, quando a privação da liberdade não é essencial para a realização do
processo ou como garantia de seus resultados, o
do Código de Processo Penal prevê a
art. 319
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sem o rigor do encarceramento; que
consistem em uma ou várias obrigações cumulativas impostas pelo juiz em desfavor do
indiciado ou do réu, dependendo da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das
condições pessoais do acautelado.
Vejamos:

"Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz,
para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante
desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou
necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica
ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações
penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem s inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos
do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência
injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica."
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

Tais medidas cautelares surgem como intermediárias entre a liberdade plena e o
encarceramento provisório, restringindo, de certa forma, garantias e direitos do acusado,
equiparando-o a preso cumprindo pena restritiva de direito ou em regime de semiliberdade.
Dessa forma, embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para
medidas cautelares alternativas à prisão, entendo que, no caso concreto, o período de
recolhimento noturno, por comprometer o
do acusado, deve ser reconhecido
status libertatis
como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao
princípio do
.
non bis in idem
Ressalto que a matéria foi objeto do Tema n. 1.155, firmado pela Terceira Seção em
no julgamento do
consoante o rito dos recursos repetitivos
23/11/2022,
REsp n. 1.977.135/SC
(relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
, estabelecendo-se as seguintes teses:
28/11/2022)
"1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por
comprometer o
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser
status libertatis
detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem
aos princípios da proporcionalidade e do
.
non bis in idem
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição
indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares,
não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado
e disponibilizado o aparelhamento.
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser
convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total
remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser
desprezada."
Oportunamente, confira-se a ementa do julgado:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA
CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA.
POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO
DO
STATUS LIBERTATIS
ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO
DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 42
EXTENSIVA E
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
BONAM PARTEM
.
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NON BIS IN IDEM IN DUBIO PRO REO
DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO.
MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO.
DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
DUPLA
RESTRIÇÃO
AO
APENADO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
ISONÔMICO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
CONTAGEM.
HORAS
CONVERTIDAS
EM
DIAS.
REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ
DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS
TESES.
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de
cumprimento da medida cautelar prevista no
VII, do código de Processo
art. 319,
Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência
de previsão legal.
1.1. Nos termos do
do Código Penal: 'Computam-se, na pena privativa de
Art. 42
liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no
estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos
estabelecimentos referidos no artigo anterior'.
1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que
o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde
que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão
domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge
diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou
momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside.
1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42
do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
e, em uma
numerus clausus
compreensão extensiva e
, dever-se-ia permitir que o período de
bonam partem
recolhimento noturno, por comprometer o
, fosse reconhecido como
status libertatis
período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao
princípio do non bis in idem.
1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa
humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos
principais objetivos da execução da pena no Brasil.
1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao
do Código Penal é a de que o
art. 42
período em que um
cumprir medida cautelar de recolhimento
investigado/acusado
domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da
pena definitiva a ele imposta pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de
recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se
cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta
os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado.
É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida
é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a
sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em
fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à
substituição da prisão preventiva.
2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e,
considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se
submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar
ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar,
notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado.
Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento
receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida
restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento.
2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita
Vaz, no RHC n.
de que o direito à detração não pode estar atrelado à
140.214/SC,
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de
execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que
cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados.
3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia
tendo sido a
14/8/2018,
prisão convertida em preventiva.
Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da
prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h,
bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de
dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico.
Foi condenada nas sanções do artigo 33,
, e §4o, da
ao
caput
Lei n. 11.343/06,
cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a
qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à
comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade,
foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19
de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática
do crime tipificado no artigo 33, caput, da
O acórdão transitou em
Lei n. 11.343/06.
julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22
de julho de 2020.
No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução
considerou a título de detração o períod o em que a agravada cumpriu as medidas
cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o
Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum. Assim, o aresto
hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento
noturno e nos dias de folga, por comprometer o
do acusado, deve ser
status libertatis
reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha
havido o monitoramento eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do
:
CPC/2015
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por
comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser
detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem
aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição
indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares,
não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado
e disponibilizado o aparelhamento.
4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser
convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total
remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser
desprezada.
5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e
nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta,
nos moldes delineados."
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.977.135/SC,
em
DJe de
)
23/11/2022,
28/11/2022.
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:34
Código de Controle do Documento: 71245b03-ffb9-43dd-9032-15e19993d90f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.253.887 / SP
Número Registro: 2026/0016948-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071768220248260521
00111245520258260502
111245520258260502
71768220248260521
7176822024826052100111245520258260502
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIETE FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIETE FRANCO DE ALMEIDA
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56313965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: f4ea755f-42a2-4752-99d8-aed049868660

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: f4ea755f-42a2-4752-99d8-aed049868660